Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO. MANEJO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.127 DO STJ). CONTROVÉRSIA EXAMINADA EM AMBIENTE EMBRIONÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA EXAMINADA. TESE. IRDR No 13. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO REEXAME DO DECIDIDO. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA E AO SISTEMA DE PRECEDENTES.
1. A Corte Superior de Justiça, afetando a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, determinara a paralisação do exame dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância, ou em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que disponham sobre a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não concluíra a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, de modo a adquirir o diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior, até que seja firmado entendimento sobre o posicionamento a ser adotado em tais conjunturas.
2. Em deferência à afetação da questão para resolução em ambiente vinculativo, em tendo sido resolvida em ambiente embrionário e não subsistindo tutela provisória pendente de examinação, cabível a suspensão do reexame do decidido originalmente favoravelmente ao estudante, à míngua de recurso e em sede apenas de reexame necessário, até o advento do pronunciamento que emanará da Corte Superior de Justiça dispondo sobre a matéria (STJ, Recursos Especiais no 1.945.851/CE e no 1.945.879/CE; Tema 1.127/STJ; IRDR 13/TJDFT).
3. Remessa necessária suspensa. Maioria.